Tribunal: TJPA
Processo: 0818182-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818182-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY JEFERSON BARROSO DINIZ, PETERSON VASCONCELLOS SANTOS TERRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº. 0818182-34.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
LUAN GABRIEL SOUSA DOS SANTOS, OAB-PA Nº 33.393; PATRICK VINICIUS ALVES DA SILVA, OAB-PA Nº 33.192.

PACIENTES:
WESLEY JEFERSON BARROSO DINIZ e PETERSON VASCONCELLOS SANTOS TERRA.

IMPETRADO:
M.M. JUÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA.

Autos em referência: 0800074-16.2023.8.14.0045
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÕES.

ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A necessidade da prisão cautelar dos pacientes vem fundamentada em dados concretos, se fazendo imprescindível, como garantia da ordem pública, uma vez que suas condutas põem em risco a paz social, ao externarem comportamentos que ferem a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada proferia no âmbito da sentença condenatória, revelam suposta
dedicação ao tráfico de drogas.

2.
Ao contrário do alegado, não existe desproporcionalidade na custódia cautelar, decorrente da pequena quantidade de droga apreendida, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, evitando uma possível reiteração delitiva e, principalmente, pelas graves consequências que o crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas trás para a sociedade.

3. Condições pessoais favoráveis para a revogação da prisão são insuficientes para resguardar, adequadamente, à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual (Súmula nº 08 do TJ-PA)
.

4.
No que tange ao pedido de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
não deve prosperar, uma vez não se revelarem adequadas e suficientes ao caso, face à presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP
.

5. No mais, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar dos pacientes em razão das características do processo.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogados, em favor de
WESLEY JEFERSON BARROSO DINIZ e PETERSON VASCONCELLOS SANTOS TERRA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0800074-16.2023.8.14.0045.

Os impetrantes aduzem, nas razões da Ação Constitucional no ID nº 17049244, que os pacientes se
encontram presos desde 09/01/2023, pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e art. 35, da Lei 11.343/2006, e que o Juízo coator ao proferir sentença condenatória não lhes garantiu o direito de recorrer em liberdade. Reportam, também, que inconformados, os coatos recorreram da sentença, tendo os autos sido remetidos para este Egrégio Tribunal de Justiça.

Alegam que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, por fundamentação inidônea da decisão que decretou a custódia cautelar; o direito de recorrer em liberdade; a pequena quantidade de droga apreendida; possuírem condições pessoais favoráveis (primários, bons antecedentes, trabalhos definidos, residências fixas).

Pugnam, também, pela revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, pleiteiam a concessão de medida liminar.

Juntam documentos.

A medida liminar foi indeferida (ID 17174217).

As informações da Autoridade Coatora foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID 17226869.

O representante do Ministério Público de 2º grau, opina pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17469698).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Da análise da documentação acostada à impetração, verifico que o
s impetrantes pretendem a concessão do
writ
, visando a revogação da prisão dos coatos, em face do
constrangimento ilegal, alegando
fundamentação inidônea da decisão que decretou a custódia cautelar; o direito de recorrer em liberdade; a pequena quantidade de droga apreendida; possuírem condições pessoais favoráveis.
Requerendo, por fim, a imposição de medidas cautelares
.

Com relação aos fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva dos coatos,
como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar dos pacientes na sentença condenatória, ancorado na seguinte motivação
,
nos pontos de interesse (ID 17049255, págs. 24-28):

(...). DA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Dispõe o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal: (...).

Em observância ao dispositivo supra, passo a revisar os motivos que ensejaram a prisão preventiva nos autos.

Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva está condicionada à presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O denominado fumus comissi delicti encontra-se previsto no art. 312 do Código de Processo Penal e está relacionado à prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria. (...).

No caso dos autos, muito além de indícios do cometimento dos delitos, tem-se a comprovação, em sede de cognição exauriente, de suas respectivas ocorrências, consoante fundamentação desenvolvida nesta sentença.

Já para a configuração do periculum libertatis se faz necessária a presença de um dos fundamentos consubstanciados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução processual e; e) descumprimento de medidas cautelares. Além do novo requisito exigido pela novel lei: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No entanto, além dos requisitos e pressupostos acima elencados, o art. 313 do Código de Processo Penal fixou outras condições para a decretação da prisão preventiva, senão vejamos: (...).

Tem-se ainda que os delitos em questão dizem respeito a TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, em que a pena FIXADA foi superior a quatro anos, restando preenchido, também, o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com relação ao fumus libertatis fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a manutenção da decretação da prisão preventiva é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública

Da mesma forma, a gravidade em concreto dos delitos perpetrados recomenda a manutenção da custódia cautelar, com o objetivo de evitar que a ordem pública seja vulnerada novamente, porquanto demonstrado grande desprezo pelo bem jurídico alheio.

Colhe-se da jurisprudência: (...).

Merece registro, no mais, que o delito de tráfico de entorpecentes é marcado pela gravidade em concreto, haja vista a perniciosidade do uso de tais substâncias, sobretudo quando atingidos jovens e menores.

Da mesma forma, o viés financeiro por trás da prática de tal conduta é igualmente repugnante, arruinando incontáveis vidas por mero objetivo de lucro.

Ainda, sabe-se que o tráfico de drogas trás juntamente consigo incontáveis outros delitos, os quais são a ele diretamente ligados, expondo a sociedade a um risco constante de crimes contra a vida, patrimônio, armas etc.

A propósito, colhe-se da jurisprudência: (...).

Ademais, não vislumbro no caso que a aplicação de outras cautelares possa assegurar eficazmente a proteção da ordem pública.

Deste modo, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade coatora fundamentou adequadamente o expediente que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade das prisões cautelares dos coatos se encontram devidamente fundamentadas em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois suas condutas põem em risco a paz social, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada, revelam, supostamente,
dedicação ao tráfico de drogas no município Redenção-PA.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que a paciente venha a cometer novos delitos, pois, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, por ocasião da sentença condenatória, vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar dos pacientes, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime, como se verifica na decisão vergastada.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Como exposto, denego a ordem na matéria ventilada.

Em relação ao direito de recorrer em liberdade dos pacientes,
de acordo com as informações da autoridade impetrada, os coatos foram condenados nas sanções do art. 33,
caput
, e art. 35, todos da Lei nº 11.343/2006, fixando-se suas penas em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, ambas as penas em regime inicial fechado. Os flagrantes foram homologados e convertidos em prisão preventiva, em 10/01/2023, encontrando-se custodiados os pacientes desde então.

O juízo primevo fundamenta na referida decisão de mérito que não foi concedido aos coatos o direito de recorrer em liberdade, considerando-se que os sentenciados externalizam desígnios contrários à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal (ID 17049255, págs. 24-28). Não obstante, a decisão que indeferiu aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com base nos elementos anteriormente citados, certo é que o decreto constritivo se encontra devidamente fundamentado.

Portanto, verifica-se que está devidamente motivado os decretos preventivos, os quais foram reafirmadas em sentença condenatória prolatada contra os pacientes, sem olvidar que seria uma incongruência conceder-lhes a liberdade, nesse momento, considerando que permaneceram segregados durante toda a persecução criminal. Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA NEGANDO AO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar, não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que seja assegurado ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento adequado ao regime intermediário.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812620-49.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/03/2021).

Assim, diferentemente do que sustentam os impetrantes, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, tampouco no indeferimento de recorrer em liberdade da sentença condenatória,
razão pelo que o
writ
deve ser denegado na matéria elencada.

Os impetrantes aduzem que a quantidade de drogas apreendias é ínfima
. Todavia, consta nos autos que foram encontrados com os coatos
22 (vinte e dois) embrulhos de pedras de crack, 20 (vinte) embrulhos de substância conhecida vulgarmente como cocaína, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie
.

Verificando a decisão que manteve a prisão preventiva, percebe-se que, o juízo
a quo,

justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública,
com o objetivo de evitar que seja vulnerada novamente, porquanto demonstrado grande desprezo pelo bem jurídico alheio
, o que representa propensão a prática de delitos e evidencia que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de delitos pelos pacientes.

De tal modo, ao contrário do que os impetrantes tentam fazer crer, não há desproporcionalidade da custódia extrema, face a pequena quantidade de droga apreendida, sendo
necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantia da ordem pública
, evitando uma possível reiteração delitiva e, principalmente, pelas graves consequências que o crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas trás para a sociedade
. Nesse entendimento:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR E TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, TANTO NA ABORDAGEM QUANTO NA BUSCA PESSOAL. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INCONVENIÊNCIA, POIS É NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO E PRINCIPALMENTE PELAS GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TRÁS PARA A SOCIEDADE, ALÉM DO QUE FOI APREENDIDO 17 (DEZESSETE) PETECAS DE OXI E UMA PORÇÃO DE MACONHA PESANDO TOTALIZANDO 14,480G (QUATORZE GRAMAS E QUATROCENTOS E OITENTA MILIGRAMAS) DE DROGAS, INVIABILIZANDO A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA
. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...).; 2. Desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pequena quantidade de droga apreendida. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária, especialmente para garantia da ordem pública, visto que foi apreendido 17 (dezessete) petecas de substância popularmente conhecida como oxi e 01 (uma) porção de maconha totalizando 14,480g (quatorze gramas e quatrocentos e oitenta miligramas) de drogas; 3. (...).; 4. (...).; 5. Decisum se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP; 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806544-04.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023).

Em face ao analisado, denego a tese suscitada.

A defesa sustenta também que os coatos reúnem condições pessoais favoráveis
, pois são
primários, bons antecedentes, com trabalhos definidos e residências fixas
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão dos pacientes revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Ante ao exposto, denego a ordem quanto a matéria ventilada.

Em relação as medidas cautelares diversas da prisão
, também entendo incabível o pedido. Explico.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

In casu, não existem, portanto, fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art. 312 do CPP.

Colaciono entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, LATROCÍNIO TENTANDO E EXTORSÃO DUPLAMENTE QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema. 3. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.).

Em face ao argumentado, denego a ordem na matéria suscitada.

Por esses motivos
, conheço a ação e, no mérito, denego a ordem do Habeas Corpus, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/04/2024